Tribunal: CARF
Processo: 15578.000318/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15578.000318/2008-99 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3302-009.665 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de setembro de 2020 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO KOBRASCO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTOS E
ACÓRDÃO. NEGATIVA TOTAL DE PROVIMENTO.
Do cotejo da decisão embargada com a ementa, a parte dispositiva e os votos
vencido e vencedor, verifica-se que a decisão não versa sobre a matéria à qual foi
dado parcial provimento. Assim, para sanear o vício de contradição entre os
fundamentos da decisão e a sua parte dispositiva, são acolhidos, com efeitos
infringentes, os embargos de declaração.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a contradição
apresente elementos para alterar o teor da decisão embargada, os embargos
devem ser acolhidos com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição, imprimindo-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000318/2008-99
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, em
face do Acórdão no. 3302-001.694, julgado em 28 de junho de 2012, o qual julgou parcialmente
procedente o recurso voluntário.
Em seus embargos (fls. 1164 a 1166), a Fazenda Nacional sustenta que o acórdão
embargado padece de contradição, uma vez que os fundamentos consubstanciados nos votos
vencido e vencedor levariam à conclusão de negativa total de provimento, diversamente do que
se deu com o resultado de provimento parcial consignado no acórdão. Nesse contexto, a Fazenda
Nacional aduz que a matéria objeto de provimento parcial, atinente à exclusão das “variações
cambiais ativas da base de cálculo da exação”, não teria sido objeto de discussão nos autos,
razão pela qual deveria se dar a negativa total de provimento, segundo as conclusões que podem
ser extraídas dos votos vencido e vencedor do aresto embargado.
Em análise de admissibilidade, o Presidente da 2a Turma Ordinária/ 3a Câmara / 3a
Sessão admitiu, por meio do despacho às fls. 1171, os embargos interpostos, nos termos
consignados no Despacho S/N (fls. 1169/1170), de 5 de março de 2013, cujos pontos essenciais
são transcritos a seguir:

Trata-se de embargos declaratórios apresentados pela Fazenda Nacional (fls. 1164 a
1166) contra o Acórdão n. 3302-001.694, de 28 de junho de 2012, que deu provimento
parcial ao recurso da Interessada. Segundo a Embargante, os fundamentos do voto
vencedor levariam à conclusão de que seria negado provimento ao recurso, implicando
contradição entre os fundamentos e o resultado do julgamento, que foi de provimento
parcial.
Além disso, o acórdão teria sido omisso em relação à questão da exclusão das variações
cambiais ativas, questão objeto do provimento parcial.
Em relação à primeira questão, o voto vencedor especificou claramente que, segundo o
raciocínio desenvolvido, “os serviços prestados pelas empresas RH Conservadora e
Serviços, Agência Estado, Deloitte Touche Tomatsu” não se caracterizariam como
insumos.
Dessa forma, adotou-se o entendimento da Relatora em relação à matéria adicional, que
somente poderia ser a das variações cambiais.
Quanto essa matéria, não consta sua análise do acórdão de primeira instância, nem
contestação do recurso voluntário.
Portanto, há dois erros no resultado do julgamento, uma vez que não se analisou a
questão das variações cambiais e, sem o provimento que seria relativo a essa matéria, a
Turma negou provimento ao recurso.
Conclui-se que ou a relatora deixou de abordar a matéria no seu voto (omissão) ou o
resultado do julgamento e o acórdão estão incorretos.

Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos e
pressupostos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.

Como relatado, o despacho de admissibilidade reconheceu que o acórdão
embargado padece de vício de contradição/omissão.
Diversamente do que entende o despacho de admissibilidade, entendo que a
decisão embargada é contraditória. Explico.

Compulsando o acórdão embargado, extrai-se a seguinte decisão:

Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao recurso voluntário
nos seguintes termos: por maioria de votos, para excluir a variação cambial ativa da
base de cálculo da exação; pelo voto de qualidade, para manter as glosas dos créditos
efetuados pela fiscalização; por unanimidade de votos para manter a glosa de receita de
exportação (vendas para a CVRD). Designado o conselheiro José Antonio Francisco
para redigir o voto vencedor. Fez sustentação oral o patrono Tarek Moysés Moussallem,
OAB/ES 8132.

Da leitura do excerto transcrito, depreende-se que o aresto atacado deu parcial
provimento ao recurso voluntário, tendo excluído a variação cambial ativa da base de cálculo
da exação.
Analisando os votos vencido (fls. 1144 a 1159) e vencedor (fls. 1160/1161),
constata-se, de forma incontroversa, que não há qualquer discussão sobre eventual exclusão de
variação cambial ativa da base de cálculo dos tributos ali discutidos.
Ademais, cotejando as conclusões dos votos vencido e vencedor, observa-se
claramente que a matéria referente à exclusão de variação cambial é totalmente estranha à
decisão consubstanciada naqueles votos. Veja-se, por exemplo, o desfecho do voto vencido:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado, posto que presentes os
pressupostos de admissibilidade, para o fim de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo o crédito dos insumos pleiteados (com exceção daqueles referentes aos
contratos firmados com a Deloitte Touche Tomatsu; Price Water House Coopers e
AGR).’

Por sua vez, a conclusão do voto vencedor é dirigida à estrita questão do
reconhecimento de crédito de insumos, permanecendo absolutamente silente quanto à questão da
variação cambial ativa:
primeira conclusão é elementar: custos e despesas posteriores à produção ou à prestação
de serviços não geram direito de crédito com base no dispositivo. Assim, somente os
casos previstos em outros incisos específicos do citado dispositivo geram crédito,
quando não enquadrados no conceito de insumo utilizado na produção. Em segundo
lugar, os insumos precisam ser utilizados na produção, vale dizer, devem fazer parte do
processo produtivo. Nesse contexto é que devem ser examinados os itens seguintes
tratados no presente recurso.

Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

Dessa forma, nem mesmo os serviços prestados pelas empresas RH Conservadora e
Serviços, Agência Estado, Deloitte Touche Tomatsu caracterizam-se como insumos,
uma vez que não são aplicados na produção. À vista do exposto, voto por negar
provimento ao recurso em relação a essa matéria e por acompanhar a Relatora em
relação às demais.

Como se vê, da simples leitura dos votos da decisão recorrida, resta evidente o
equívoco no acórdão embargado ao dar provimento a questão sequer abordada nos votos.
Assinale-se, ademais, que a matéria concernente à variação cambial ativa não é
sequer trazida em sede recursal, de maneira que não se verifica qualquer omissão, nos votos da
decisão embargada, quanto a tal questão. Na verdade, o acórdão embargado revela lapso
manifesto, contradição entre seus fundamentos e sua conclusão, ao dar provimento parcial em
relação a matéria sequer tratada nos autos.
Com base nas considerações acima expostas, acolho os embargos da Fazenda
Nacional, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a contradição no acordão da decisão
embargada, em cujo dispositivo deverá constar a total negativa de provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital